Tribunal: TJDFT
Processo: 0000232-75.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. PRAZO DE ENTREGA CONTADO DA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NULIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – É nula a previsão contratual que vincula o prazo para a entrega do imóvel contado a partir da assinatura do contrato de financiamento, como bem consubstancia a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 996), no qual restou fixada a seguinte tese: “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.
2 – Extrapolado o prazo previsto para a entrega da unidade imobiliária, sem que houvesse qualquer causa de exclusão da sua responsabilidade, as Rés incorreram em mora e devem ser responsabilizadas pelos prejuízos sofridos pela Autora, nos termos do artigo 395, do Código Civil.
3 – É devida a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador a título de juros de obra entre a data em que se verificou o atraso da promitente vendedora até a ultimação da averbação da carta de habite-se no registro imobiliário e comunicação à Caixa Econômica Federal. Inteligência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema no 996), no bojo do REsp no 1.729.593.
4 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade.
Apelação Cível das Rés parcialmente provida. Maioria qualificada.